Tribunal: STF
Processo: RE 1394401
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa



    Embargos de Declaração. Repercussão Geral. Reafirmação de Jurisprudência. Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas nas Convenções de Varsórvia e Montreal. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Contradição. Inocorrência. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



    1. O Plenário desta Suprema Corte, em diversas oportunidades, assentou a inexistência de prejuízo às partes pela reafirmação de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal em meio eletrônico, ao feitio do art. 323-A do RISTF. 



    2. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum.



    3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    4. Ausência de contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    5. Embargos de declaração rejeitados.